Tribunal: TJBA
Processo: 8000897-40.2023.8.05.0269
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000897-40.2023.8.05.0269

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: NORMA DOS SANTOS FERREIRA BOMFIM

Advogado(s)
:
ALESANDRA ALVES NASCIMENTO, ANA JULIA CARNEIRO MIRA DE SOUZA

ACORDÃO

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por períodos de licença-prêmio supostamente não usufruídos por professora estadual aposentada.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a servidora pública estadual aposentada tem direito à conversão em pecúnia de períodos de licença-prêmio não usufruídos e não computados para aposentadoria; (ii) estabelecer a responsabilidade da Administração Pública pelo pagamento da indenização, considerando a vedação ao enriquecimento sem causa.

III. Razões de decidir

3. O direito à licença-prêmio dos servidores estaduais admitidos antes da Lei nº 13.471/2015 foi preservado, devendo ser observado o prazo para fruição antes da inativação.

4. A legislação estadual não prevê expressamente a conversão da licença-prêmio em pecúnia, mas o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa impede que a Administração se beneficie da não fruição do benefício pelo servidor.

5. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça firmaram entendimento de que, na ausência de usufruto da licença-prêmio, o servidor tem direito à indenização correspondente, independentemente de requerimento administrativo.

6. Demonstrado nos autos que a Autora não usufruiu de quatro períodos de licença-prêmio, tampouco os utilizou para contagem em dobro na aposentadoria, impõe-se a condenação do Estado ao pagamento da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

1. O servidor público estadual aposentado tem direito à conversão em pecúnia dos períodos de licença-prêmio não usufruídos nem utilizados para contagem de tempo de aposentadoria.

2. A negativa da Administração em indenizar a licença-prêmio não gozada configura enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 85, § 3º; Lei Estadual nº 6.677/94, arts. 98, V, e 107 a 110; Lei Estadual nº 13.471/15, arts. 3º, 6º e 7º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, AgR no ARE 1030508/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 24.04.2019; STJ, AgInt no REsp 1849838/PR, Segunda Turma, j. 20.03.2023; STJ, REsp 1800310/MS, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 09.04.2019; TJBA, Apelação nº 80027211220198050063, Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, j. 02.12.2022; TJBA, Apelação nº 80741551920208050001, Segunda Câmara Cível, Rel. Desa. Maria de Fátima Silva Carvalho, j. 24.08.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000897-40.2023.8.05.0269
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada NORMA DOS SANTOS FERREIRA BOMFIM.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,
NEG
AR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

D
ESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA